Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COMBINADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica exige que o sentenciado possua autorização para saídas temporárias.
2. A proposta de emprego apresentada anteriormente, oferecida pelo antigo advogado do agravante, foi indeferida devido a conflito de interesses. Contudo, com a constituição de novo patrono, tal incompatibilidade foi sanada.
3. Recurso conhecido e provido para autorizar a saída antecipada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.